Tribunal: TJSP
Processo: 1005354-21.2023.8.26.0248
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE EM FACE DE DESERÇÃO.
1. No caso dos autos a concessão de assistência judiciária à pessoa jurídica depende de efetiva prova da necessidade. Inteligência da Súmula 481 do STJ. Precedentes.
2. Decisão que não conheceu da apelação que resta mantida por seus fundamentos, acrescidos aos aqui

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE EM FACE DE DESERÇÃO.
1. No caso dos autos a concessão de assistência judiciária à pessoa jurídica depende de efetiva prova da necessidade. Inteligência da Súmula 481 do STJ. Precedentes.
2. Decisão que não conheceu da apelação que resta mantida por seus fundamentos, acrescidos aos aqui expostos. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.